Tribunal: STF
Processo: RE 1509859
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso da União.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial da União (peça 296), por violação ao art. 1.022, II do CPC e determinou que o Tribunal de origem proceda ao rejulgamento dos embargos de declaração opostos pela União”.  



    Assiste razão à parte embargante.  



    Com efeito, o compulsar dos autos revela que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial concomitantemente interposto, em decisão com o seguinte dispositivo (e-doc. 296):



    Isso posto, com fundamento no art. 255, § 4°, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, por violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, de modo a determinar que o Tribunal de origem proceda ao rejulgamento dos embargos de declaração, opostos pelo ente público, levando em consideração, inclusive, a impugnação aos referidos declaratórios, na qual a parte autora ressaltou que, "no julgamento da ADI 4480, somadas as ADIns 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 e o RE 566.622 houve a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 12.101/2009 no que concerne a certificação das entidades beneficentes de assistência social" (fl. 1.980).  



    Nesse contexto, antes da apreciação do recurso extraordinário, o feito deve retornar à origem para apreciação dos embargos de declaração opostos pela União.



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito da decisão embargada e determinar a baixa do feito à origem.  



    Publique-se.  



    Brasília, 05 de setembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente